Tribunal: TJBA
Processo: 0501489-47.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501489-47.2019.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros Advogado(s):MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. DELIBERAÇÃO ANTERIOR DO COLEGIADO QUE RESTRINGIA A CONDENAÇÃO AO MUNICÍPIO, ISENTANDO O ESTADO DA BAHIA, CONTRARIANDO O JULGAMENTO COM REPERCUSSÃO GERAL EXARADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1002/STF - RE 1.140.005/RJ). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL Nº 8027749-69.2022.8.05.0000. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E CONDENAR O ESTADO DA BAHIA, SOLIDARIAMENTE AO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, COM MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NO ACÓRDÃO ANTERIOR, EM MONTANTE NÃO CONDICIONADO AO VALOR ÍNFIMO DA CAUSA (ART. 85, § 8º, CPC). JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO EXCEPCIONAL PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível que versa unicamente sobre a possibilidade de condenação do Estado da Bahia e do Município de Teixeira de Freitas ao pagamento de honorários sucumbenciais devidos em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. 2. Em sessão de julgamento realizada em 30 de novembro de 2021, esta Terceira Câmara Cível, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de Apelação da Defensoria Pública, “para reformar a sentença apenas para condenar o Município de Teixeira de Freitas ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública, [...] em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)”, e manter a isenção do Estado da Bahia. A decisão colegiada fundamentou-se na Súmula nº 421 do STJ e na legislação estadual específica (Lei Complementar nº 26/2006 e Lei Estadual nº 11.045/2008), que vedavam o pagamento de honorários sucumbenciais pela Fazenda Pública à qual o órgão pertence. 3. Contra esse aresto, a Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário, o qual teve seu processamento sobrestado por Decisão da 2ª Vice-Presidência, em razão da afetação da matéria ao Tema 1002 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.140.005/RJ). Com o julgamento de mérito do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002) pelo STF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8027749-69.2022.8.05.0000 pelo Órgão Especial deste Tribunal, os autos retornaram a esta Câmara Cível por determinação da 2ª Vice-Presidência, para eventual exercício do juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão 4. Considerando que o Município de Teixeira de Freitas já foi condenado no aresto anterior, a controvérsia cinge-se ao direito da Defensoria Pública do Estado da Bahia de perceber honorários advocatícios sucumbenciais em demanda ajuizada contra o Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público a qual integra, especialmente após a fixação de tese vinculante pelo Supremo Tribunal Federal e o julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. III. Razões de decidir 5. Exercício do juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, para adequar o julgamento anterior ao precedente obrigatório firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 6. Reconhecimento da autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, conforme o artigo 134 da Constituição Federal, com as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, o que afasta a tese de confusão patrimonial entre o órgão e o ente estatal. 7. Observância da declaração de inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, dos artigos 6º, II, e 265, da Lei Complementar Estadual nº 26/2006, e do artigo 3º, I, da Lei Estadual nº 11.045/2008, proferida pelo Órgão Especial do TJBA, na ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000. 8. Aplicação obrigatória da tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ (Tema 1002), com repercussão geral reconhecida, que estabelece ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Superação do entendimento consolidado na Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça. 9. Em razão do provimento do recurso de Apelação Cível, tendo como interessada a Defensoria Pública do Estado da Bahia, reforma-se a sentença, para, em face da responsabilidade solidária entre os entes federativos na área da saúde, ora sucumbentes, condenar solidariamente o Estado da Bahia e o Município de Teixeira de Freitas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, mantido o valor já arbitrado, no aresto anterior, de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. 10. Recurso Extraordinário sobrestado. Perda superveniente do objeto. Recurso excepcional prejudicado, diante da reforma parcial do julgado recorrido, em sede de retratação. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso de Apelação conhecido e provido, para reformar a sentença, condenando solidariamente o Estado da Bahia e o Município de Teixeira de Freitas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, mantido o valor já arbitrado, no aresto anterior, de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. Inexistindo, na sentença recorrida, distribuição expressa acerca da responsabilidade proporcional pelo pagamento dos honorários advocatícios entre os vencidos na demanda, os entes públicos sucumbentes responderão de forma solidária pelas respectivas verbas sucumbenciais, conforme dispõe o §2º, do artigo 87, do Código de Processo Civil, possibilitando, por conseguinte, que estes sejam cobrados em sua integralidade de apenas um dos Apelados." Dispositivos relevantes citados: Artigo 85, §8º, Artigo 87, §§1º e 2º, Artigo 927, III, todos do Código de Processo Civil. Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014. Lei Complementar do Estado da Bahia nº 26/2006 e Lei Estadual nº 11.045/2008. Jurisprudências relevantes citadas: STF. RE 1140005 ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-10-2023 PUBLIC 19-10-2023 e TJBA. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Relator(a) IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2025, Data de Publicação: 09/07/2025; STJ. REsp n. 2.062.642/SP, Relator(a) NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025; STJ. REsp n. 2.005.691/RS, Relator(a) MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 29/9/2022; TJBA. Apelação nº 8000137-38.2020.8.05.0256, Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA, Data do julgamento: de 18/11/2025 a 26/11/2025, Publicado em: 01/12/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0501489-47.2019.8.05.0256, tendo como Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e como Apelados MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA